Tribunal: TJDFT
Processo: 0706293-97.2019.8.07.0004
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-24

Ementa:
DECISÃO Cuida-se de Recurso de Apelação interposto pelo BANCO J. SAFRA S/A em face da r. sentença constante do ID 11787810, pela qual a d. Magistrada de primeiro grau indeferiu a petição inicial da Ação de Busca e Apreensão proposta pelo ora apelante em desfavor de CASSIA REGINA VAZ SILVA. Em suas razões de apelo (ID 11787811), o banco autor postulou a cassação da r. sentença, aduzindo que ficou configurado excesso de rigor formal por parte da d. Magistrada sentenciante. Após a distribuição da Apelação Cível, o autor manifestou a desistência do recurso (ID 11787821). É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 998, caput, do Código de Processo Civil, “O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso”. Assim, com fundamento no artigo 998, caput, do Código de Processo Civil, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA DO RECURSO DE APELAÇÃO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Publique-se. Intime-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, encaminhem-se os autos ao Juízo de origem. Desembargadora NÍDIA CORRÊA LIMA Relatora